Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705231-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR ANGELO BARATIERI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDGAR ANGELO BARATIERI contra a decisão (ID 146416915, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de produção de provas antecipada no 0749392-24.2022.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foi reconhecida a incompetência do juízo e determinada a remessa do processo a uma das varas cíveis de Capinzal/SC, ao fundamento de que, na situação dos autos, é desarrazoada a escolha do foro de Brasília/DF para ajuizamento da liquidação de sentença, devendo ser firmada a competência para processamento e julgamento do feito na localidade em que se encontra a agência ou sucursal em que celebrada a cédula de crédito objeto do litígio. Nas razões recursais (ID 43622470), sustenta que, em se tratando de cumprimento individual ajuizado contra o BANCO DO BRASIL S/A, o local da sede do réu é o foro competente para processamento e julgamento do feito. Colaciona jurisprudência. Postula a antecipação da tutela para afastar a remessa dos autos para a comarca de Capinzal/SC. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que o feito prossiga na origem. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 43622473 e 43622474). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pelos agravantes, há orientação jurisprudencial no sentido de a liquidação de sentença deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do banco agravado, ainda que ele tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, "b" e "d", do CPC, que assim dispõe: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;” A orientação jurisprudencial, adotada o referido entendimento, tem ponderado, ainda, acerca da quantidade de processos recebidos por este Tribunal de Justiça referentes ao mesmo tema, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, a princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (0732325-49.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1660737, Data de Julgamento: 01/02/2023, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Publicado no DJE: 17/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. GARANTIA CONSTITUCIONAL. JUIZ NATURAL. REGRAS PROCESSUAIS. BOA-FÉ. FIM SOCIAL. BEM COMUM. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA OU SUCURSAL. RECURSO PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira em hipótese de liquidação de sentença coletiva não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é dado à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio, o de seu patrono e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial, de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais da exigência do comportamento de acordo com a boa-fé e em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum. 3. De acordo com a regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. (0731108-68.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1657068, Data de Julgamento: 26/01/2023, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, Publicado no DJE: 17/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que o posicionamento favorável à incompetência do Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem ganhado força recentemente, porém não é a única corrente presente no repositório de decisões da Corte. Por exemplo: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE EM BRASÍLIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. Considerando que a demanda foi proposta em desfavor de pessoa jurídica, deve ser observado o disposto no artigo 53, III, do Código de Processo Civil, sendo competente o foro do local da sede do réu. 2. A competência territorial é de natureza relativa, portanto não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Declarado competente o juízo suscitado. (0723076-74.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1654418, Data de Julgamento: 23/01/2023, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Publicado no DJE: 10/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo será remetido para outro Estado da Federação. Trata-se de matéria controvertida na jurisprudência. Assim sendo, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar que o feito permaneça na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora